Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEI N. 11.340/06. NÃO INCIDÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM, JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (JUÍZO SUSCITADO).

I – Caso em exame:
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF contra o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos n. 0706924-53.2024.8.07.0008, que apura a prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal.
2. O Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF declinou da competência para o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF, fundamentando sua decisão no fato da especialização da vara.
3. Por sua vez, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF suscitou o presente conflito argumentando que o crime não ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar, porque a situação descrita não se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar, conforme previsto na Lei no 14.344/2022.
II – Questões em discussão:
4. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar o crime de estupro de vulnerável no caso concreto, considerando a ausência de contexto de violência doméstica e familiar.
III – Razões de decidir:

5. Conforme o art. 2o Resolução n.1 de 23 de julho de 2024, os processos que envolverem menor serão de competência da vara especializada (Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente), quando o delito ocorrer em ambiente doméstico.
6. Em se tratando de crimes cometidos fora do contexto/ambiente doméstico, eles serão de competência das varas comuns ou dos juizados a depender do delito.
7. No caso concreto, o inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias em que, entre os dias 22/09/2024 e 24/09/2024, no SETOR O, (...), Ceilândia/DF, o menor R. M. G., de 11(onze) anos de idade, teria sido vítima de estupro de vulnerável, cuja autoria está em apuração. Observa-se dos autos que o menor é autista não verbal e seu genitor, desconfiando de eventual abuso sexual em razão de mudança de comportamento e lesões na região anal, o levou ao hospital para investigação e, até então, conforme relatório médico e depoimentos, não se sabe onde o crime ocorreu, tampouco sua autoria, bem como não há elementos que indiquem que o crime teria sido cometido em ambiente doméstico.
8. Se não há qualquer indício da prática de crime em contexto de violência doméstica ou de gênero, a competência é do juízo comum.

IV - Dispositivo:
9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF.